Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-46.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CRÉDITO. COERÊNCIA. DEMAIS PROVAS. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARACTERIZADO O DOLO DE FRAUDAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e a autoria pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição.
2. A palavra da vítima, em especial nos casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos.
3. No caso, todas as elementares previstas no tipo penal do art. 171, caput, do Código Penal - CP estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos. Evidente o comportamento doloso e com o objetivo de obter vantagens ilícitas, de cunho econômico, gerando prejuízo alheio, mediante o agendamento de depósito bancário, posteriormente cancelado, pela compra de materiais de construção entregues no local indicado pelo réu. O binômio vantagem ilícita e prejuízo alheio, que rege o crime de estelionato, restou devidamente comprovado, da mesma forma que é nítido o dolo de fraudar do agente.
4. “Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que, para a caracterização do ilícito penal, ‘nomen iuris’, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411).” (Acórdão 1261866, 00049832320178070019, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 15/7/2020).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.